Tribunal: TJES
Processo: 5000097-47.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000097-47.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MAYARA MOLINO LEITE e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000097-47.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: MAYARA MOLINO LEITE
PACIENTE: EZEQUIEL VENTURA ROMANELI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, em favor de
EZEQUIEL VENTURA ROMANELLI
, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da Audiência de Custódia da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos do Processo tombado sob nº 0000006-03.2022.8.08.0013 (atualmente distribuído para o Juízo da 2ª Vara de Castelo) em que fora decretada a prisão preventiva do paciente em 08/01/2022, pela suposta prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Argumenta a defesa que não há elementos nos autos comprovando que, solto, o paciente colocará em risco a ordem pública ou a ordem econômica, ou mesmo se furtará à aplicação da lei penal. Sustenta, ainda, que o agente é primário, possui bons antecedentes, residência física e emprego lícito. Destaca, também, que os objetos apreendidos foram tão somente alimentícios. À vista disso, pugnou seja concedida a liberdade provisória ao paciente, com o direito a submeter-se a medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida por meio da Decisão de ID nº 2001734.

Foram prestadas informações pela Autoridade Coatora no evento nº 2034071.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ID nº 2128565, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 15 de fevereiro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000097-47.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: MAYARA MOLINO LEITE
PACIENTE: EZEQUIEL VENTURA ROMANELI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, em favor de
EZEQUIEL VENTURA ROMANELLI,
em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da Audiência de Custódia da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos do Processo tombado sob nº 0000006-03.2022.8.08.0013 (atualmente distribuído para o Juízo da 2ª Vara de Castelo) em que fora decretada a prisão preventiva do paciente em 08/01/2022, pela suposta prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Sustenta a defesa, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva não foi devidamente fundamentada. Alega, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis e está com a saúde debilitada por ser dependente químico, necessitando de tratamento específico, que não pode ser fornecido pela unidade prisional.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que
in
deferiu
o pedido
liminar
.

Com efeito, extrai-se dos autos que, no dia 07 de janeiro de 2022, Na Rua Coronel Jose Mesquita, nº 0, Aragui, Castelo, no estabelecimento Padaria Moreira, DIEGO FREITAS LIMA,
EZEQUIEL VENTURA ROMANELI
e VANDERSON FERREIRA praticaram o crime de roubo majorado.

Nessa linha de raciocínio, é narrado no Auto de Prisão em Flagrante que
EZEQUIEL
E DIEGO assaltaram uma padaria, utilizando 01 (um) simulacro de arma de fogo, rendendo a vítima e sua esposa, momento em que levaram a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em cédulas, aproximadamente R$ 100,00 (cem reais) em moedas, 05 (cinco) chocolates TORTUGUITA, 02 (dois) salgadinhos DORITOS, 04 (quatro) caixas de chocolates GAROTO, 06 (seis) chocowafer PIRAQUE, 01 (um) refrigerante COROA e 04 (quatro) caixas de FERRERO ROCHER. Após o assalto, os autuados entraram no veículo MITSUBISHI PAJERO DE COR PRATA, PLACAS HCQ9G37, dirigido por VANDERSON, e se evadiram em direção a MONTE ALEGRE-BURARAMA, onde foram abordados.

Ato contínuo, durante a abordagem, foram realizadas buscas pessoais e pelo carro, quando então os policiais encontraram os objetos e valores roubados, além de 02 (dois) simulacros de pistola de cor preta, 01 (um) aparelho celular iPhone, 01 (um) aparelho celular Samsung J7 Prime, 02 (duas) facas e 01 (um) canivete, conforme o auto de apreensão.

Pois bem.

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convenciment
o.

A decisão guerreada, por sua vez, foi proferida com base na necessidade da garantia da ordem pública, de aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto,
é a situação retratada nos autos
(STF, HC 207192, julgado em 04/11/2021; STJ, AgRg no RHC 155.981/SC, julgado em 16/11/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210043293, Julgado em 03/11/2021).

Consoante já consignado em juízo de cognição sumária, o paciente responde por lesão corporal e vias de fato decorrentes de violência doméstica e posse de drogas (Processo nº 0000157-03.2021.8.08.0013), além de já ter respondido por atos infracionais análogos aos crimes de ameaça e tráfico de drogas, bem como já ter sido condenado por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e roubo majorado.

Com efeito, conforme pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos
, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (STJ, HC 682732/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Julgado em 23/11/2021),
que é o caso da situação em apreço.

Nesse diapasão, considerando que se trata de crime praticado com grave ameaça contra a pessoa, em concurso de pessoas, e tendo em vista as circunstâncias pessoais do paciente acima delineadas, entendo que há
risco
concreto

de reiteração delitiva,
conforme orienta a jurisprudência (STF, HC 143337), de modo a se justificar a manutenção da prisão preventiva.

À vista do exposto, a custódia cautelar do paciente revela-se livre de vícios e está ancorada em fundamentos idôneos.

Em outras palavras
dentro do espectro cognitivo inerente à presente via
, há elementos suficientes para ratificação da fundamentação do decreto prisional preventivo.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
ROUBO MAJORADO (ART.
157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL
).

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na prisão preventiva se esta encontra-se devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos, uma vez que se trata de crime cometido em concurso de pessoas e mediante grave ameaça.

2. O paciente responde por lesão corporal e vias de fato decorrentes de violência doméstica e posse de drogas (Processo nº 0000157-03.2021.8.08.0013), além de já ter respondido por atos infracionais análogos aos crimes de ameaça e tráfico de drogas, bem como já ter sido condenado por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e roubo majorado. Com efeito, conforme pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos
, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, via de consequência, sua periculosidade (STJ, HC 682732/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Julgado em 23/11/2021),
que é o caso da situação em apreço.

3
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.